Tribunal: TJMT
Processo: 1007054-98.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007054-98.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[SOLANGE TEGANHE BERNARDES - CPF: 655.692.021-53 (APELANTE), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JESSICA LOYOLA CAETANO RIOS - CPF: 034.597.711-43 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), JESSICA LOYOLA CAETANO RIOS - CPF: 034.597.711-43 (ADVOGADO), SOLANGE TEGANHE BERNARDES - CPF: 655.692.021-53 (APELADO), RICARDO DE OLIVEIRA LOPES - CPF: 921.664.071-53 (ADVOGADO), CASSIO FELIPE MIOTTO - CPF: 550.563.931-34 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO), MARINA NOVETTI VELLOSO - CPF: 014.506.921-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1º APELO PROVIDO E O 2º PREJUDICADO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – PREVISÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NOS TERMOS DO § 6º DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO PRECEDENTES DO STF – APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO QUE, TODAVIA, NÃO ELIDE A POSSIBILIDADE DE OCORRÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – VÍTIMA QUE ADENTRA A PISTA DE ROLAMENTO SEM A CAUTELA NECESSÁRIA – ART. 69 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA COMPROVADA – RESPONSABILIDADE CIVIL DA CONCESSIONÁRIA AFASTADA – SENTENÇA REFORMADA –
1º RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–
2º RECURSO PREJUDICADO.

Se a vítima, ciclista, adentrou abruptamente na pista de rolamento e foi atropelada, não há que se falar em culpa do condutor do veículo que, aliás, trafegava em velocidade normal. Houve no caso culpa exclusiva da vítima, que não tomou as cautelas necessárias para atravessar ou para adentrar a pista de rolamento, conforme exige o art. 69 do Código de Trânsito Brasileiro.

De acordo com o art. 927 do CC, a configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal.

A culpa exclusiva da vítima ocorre sempre por fato ou ato próprio da vítima do dano, operando no sentido da afastabilidade da responsabilidade do agente, exatamente porque elimina a causalidade entre a sua atuação e o evento danoso.

O único responsável pelo evento, suas consequências e extensão, é o condutor da autora/ciclista, constatando-se que foi imprudente e negligente ao realizar a manobra, vindo a colidir com o veículo conduzido por terceiro, provocando o acidente por sua culpa exclusiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ambas as partes, em razão do descontentamento com a sentença de id. 7585112, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dr. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 1007054-98.2017.8.11.0041, ajuizada por SOLANGE TEGANHE BERNARDES,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos na exordial, para:

a)
condenar a concessionária ao pagamento da quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e;

b)
condenar a concessionária ao pagamento de pensão mensal a autora, desde a data do acidente até a data em que esta venha a completar 70 (setenta) anos de idade, no importe de 01 (um) salário mínimo vigente e atualizado. Nos termos da fundamentação, o valor da pensão deverá ser reajustado anualmente conforme a variação do salário mínimo (o percentual do aumento do salário mínimo a cada ano);

c)
determinar o pagamento em parcela única dos valores vencidos a título de pensão, desde a data do acidente até a publicação desta sentença; em relação aos valores vincendos, bem como determinar à constituição de capital por parte da concessionária, na forma prevista no art. 533,
caput
, do CPC;

d)
condenar a concessionária ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

Irresignada, ambas as partes apelaram.

A concessionária esclarece que a culpada pelo acidente, é da condutora do veículo que atropelou a autora, a Sra. Laura Nunes de Oliveira, que conduzia na rodovia, o veículo GM /Celta, Life, cor cinza, placa NJF-8440.

Alega que restou demonstrado nos autos, por meio de registros fotográficos, a presença de defesas metálicas nas margens da rodovia exatamente no local do acidente e placas que indicam o local da travessia de pedestres e limite de velocidade do trecho – e que em nenhum momento foi rebatido, inexistindo prova que contrarie a presença de sinalização.

Informa que as fotografias constantes nos autos, demonstram a existência de passagem de pedestre a 300m do acidente, com todas as sinalizações necessárias – o que também não foi impugnado nos autos. Inclusive, a Condutora ressalta a existência em seu testemunho, asseverando que existe faixa de pedestre com sinaleiro há menos de um quilômetro do local.

Esclarece que enviou sua equipe de atendimento assim que teve notícia do acidente, tendo esta chegado ao local às 21h05 – 5 (cinco) minutos após o horário do registro de ocorrência, adimplindo com todas as suas obrigações.

Alega que, no escopo das obrigações assumidas junto ao Poder Concedente, o Contrato de Concessão não prevê a construção de ciclovias, o que apenas reforça a inexistência de qualquer responsabilidade de sua parte, pelo acidente, afastando-se, assim, todas as pretensões da autora.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões no id. 52841657. Sem preliminares.

Por sua vez, a autora, de forma adesiva apela para:

a-) sejam consideradas como vencidas todas as parcelas não adimplidas até a data do efetivo pagamento pela empresa, devendo ser pago em parcela única todas as prestações das pensões vencidas até o mês anterior a efetivação por parte da Concessionária, do pagamento das prestações continuadas mensais;

b-) seja determinado o pagamento da pensão até que complete 79,5 (setenta e nove vírgula cinco) anos de vida, ou seja, 79 (setenta e nove) anos e 06 (seis) meses de vida;

c-) elevar a condenação em danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os critérios fixados em sentença para fins de juros e correção monetária; e

d-) seja a apelada condenada a pagar à apelante a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos.

Contrarrazões no id. 52841657. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a Concessionária Apelante.

Como visto, trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais, Estéticos e Materiais por atropelamento ocorrido em virtude de suposta negligência da Concessionária, pela ausência de iluminação e sinalização na rodovia.

Por tais razões, a autora requereu indenização: (i) a título de danos materiais, no valor exorbitante de R$ 1.056.936,00 (um milhão, cinquenta e seis mil e novecentos e trinta e seis reais), referente à pensão vitalícia; (ii) R$ 100.000,00 (cem mil reais), em referência ao alegado dano moral sofrido; e (iii) R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais) no tocante à indenização por danos estéticos.

Pois bem.

O acidente é incontroverso, assim como os danos dele decorrentes, cingindo-se a controvérsia à culpa pelo ocorrido.

Dispõe art. 927 do Código Civil que “
aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”, devendo-se entender por ato ilícito, nos termos do art. 186 do mesmo diploma legal, a ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência que viola direito e causa dano a outrem, ainda que exclusivamente moral.

Assim, a configuração da responsabilidade civil exige a coexistência de quatro elementos: ofensa a uma norma preexistente ou um erro de conduta, dano, culpa e nexo causal.

MARIA HELENA DINIZ afirma que:

"poder-se-á definir a responsabilidade civil como a aplicação de medidas que obriguem alguém a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato do próprio imputado, de pessoa por quem ele responde, ou de fato de coisa ou animal sob sua guarda (responsabilidade subjetiva) ou, ainda, de simples imposição legal (responsabilidade objetiva)" (Código civil brasileiro interpretado, vol. III, 10ª ed. Rio de Janeiro. Livraria Freitas Bastos S.A. p. 315 e 318).

A Concessionária, é pessoa jurídica de direito privado que explora serviço público de transporte de passageiros, de modo a revelar, a princípio, sua responsabilidade objetiva pelo evento, ainda que a vítima não seja passageira (Constituição Federal, artigo 37, § 6º), consoante consolidado entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência desta egrégia Corte e a do Colendo Supremo Tribunal Federal são assentes quanto à responsabilidade objetiva do concessionário ou permissionário de serviço público de transporte coletivo, ainda que a vítima não seja passageira
” (4ª Turma, AgRg no AREsp nº 842.775/RS, Relator Ministro Raul Araújo, 15.3.2016).

Nesse plano, cabe observar a inversão legal do ônus da prova em virtude de dano causado por agente de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, de acordo com o ensinamento de Marcus Vinicius Rios Gonçalves, segundo o qual “
O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece a presunção de culpa das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público pelos danos que, no exercício de suas atividades, causarem a terceiros. Em regra, a vítima de danos que ajuíza ação postulando o ressarcimento tem o ônus de provar a culpa do réu, fato constitutivo de seu direito (art. 333, do CPC). Mas se for uma das pessoas jurídicas mencionadas no dispositivo constitucional, a culpa será presumida, o autor será dispensado de prová-la, incumbindo ao réu a prova contrária, de que o acidente deu-se por caso fortuito, força maior, culpa da vítima ou de terceiro. Há uma presunção legal, que redunda em inversão do ônus da prova
”.

Ocorre, porém, que os documentos trazidos ao processo, concatenados às imagens do acidente, não autorizam concluir que o acidente que vitimou a autora decorreu da conduta culposa da Concessionária, o que afasta a responsabilidade objetiva, não autorizando, portanto, o acolhimento das indenizações pretendidas na petição inicial.

Relevante observar que não há nos autos notícia acerca da instauração de inquérito policial para apuração da conduta da motorista que atropelou a autora, Sra. Laura Nunes de Oliveira, que conduzia na rodovia, o veículo GM /Celta, Life, cor cinza, placa NJF-8440, na BR 070, mais precisamente no Km 522 na cidade de Várzea Grande, trecho da BR em zona urbana.

A dinâmica do acidente, segundo o Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (id. 52840471), em síntese foi a seguinte: “
(...) O veículo GM/CELTA LIFE, de placas NJF 8440, conduzido pela Sra. Laura Nunes de Oliveira (...), seguia no sentido decrescente da rodovia quando foi surpreendida por V2; Bicicleta conduzida pela Sra. Solange Teganhe Bernardes, lesões graves, que atravessava a pista de rolamento em local sem iluminação e sem sinalizações verticais e horizontais de travessia de pedestres ou ciclistas
. A ciclista foi socorrida pelo SAMU e encaminhada ao pronto socorro de Várzea Grande. V1 foi removido do local e encontra-se aos cuidados da Rota do Oeste (administradora concessionária da rodovia)
.

Da análise do depoimento da autora (id. 52841606), a mesma afirma que conhece muito bem o local onde se deu o acidente, pois mora na região, o que demonstra que sempre fazia esse percurso na rodovia, não tendo como afirmar que aquela travessia era proibida, tal fato, aliás restou incontroverso.

Aliás, tanto a autora, como a condutora do veículo que a atropelou (id. 52841615), afirmaram que no momento do acidente, não dava para enxergar, dada a escuridão da noite, sendo que a condutora do veículo, inclusive mencionou que a vítima/autora, atravessou a rodovia de inopino, não dando tempo algum de reação.

Tal fato denota realmente a conduta imprudente da autora, em atravessar sem tomar os cuidados necessários, pois, na escuridão, qualquer facho de luz, pois mais fraco que seja, é facilmente percebido, ainda mais os faróis de um veículo.

É de se salientar que a Concessionária possui responsabilidade pela conservação e melhorias no pavimento da rodovia e no entorno, ou seja, possui a responsabilidade de sinalizar e cuidar do asfalto, mas não em iluminar o trecho, conforme Programa de Exploração da Rodovia - PER (id. 52841553).

Quanto à sinalização vertical e horizontal, restou demonstrado nos autos, por meio de registros fotográficos, a presença de defensas metálicas (
guard rail
) nas margens da rodovia exatamente no local do acidente e placas que indicam
o local correto da travessia de pedestres
e limite de velocidade do trecho – e que em nenhum momento foi rebatido, inexistindo prova que contrarie a presença de sinalização, conforme imagens a seguir Id. 528:

Das imagens, percebe-se que Autora efetuou a travessia em local inapropriado, pois, em menos de 300m, aproximadamente, do marco do km 522, há ponto de passagem de pedestre onde a Autora poderia ter atravessado com segurança, por ser local com iluminação pública adequada à travessia, velocidade máxima dos carros reduzida e existência de sinalização horizontal e vertical quanto à travessia de pedestres:

Assim, conquanto o artigo 58 do Código de Trânsito (“
Nas vias urbanas e nas rurais de pista dupla, a circulação de bicicletas deverá ocorrer, quando não houver ciclovia, ciclofaixa, ou acostamento, ou quando não for possível a utilização destes, nos bordos da pista de rolamento, no mesmo sentido de circulação regulamentado para a via, com preferência sobre os veículos automotores
”) autorize a circulação de bicicletas nos bordas da pista de rolamento de vias urbanas, no mesmo sentido de circulação da via, quando não houver ciclovia, ciclofaixa ou acostamento, a leitura da alínea “b” do § 1º do artigo 244 do mesmo diploma legal (“Art. 244. Conduzir motocicleta, motoneta e ciclomotor: (...) III - fazendo ma
labarismo ou equilibrando-se apenas em uma roda; (...) Infração - gravíssima; (...) VII - sem segurar o guidom com ambas as mãos, salvo eventualmente para indicação de manobras; VIII transportando carga incompatível com suas especificações ou em desacordo com o previsto no § 2º do art. 139-A desta Lei; (...) Infração grave; (...) § 1º
Para ciclos aplica-se o disposto nos incisos III, VII e VIII, além de: (...) b) transitar em vias de trânsito rápido ou rodovias, salvo onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias
”) não deixa dúvida de que não é permitido o tráfego de ciclos (entenda-se: veículo de pelo menos duas rodas a propulsão humana, conforme definido no Anexo I do Código de Trânsito) em vias de trânsito rápido ou rodovias, exceto onde houver acostamento ou faixas de rolamento próprias.

É dizer, a vítima, além de estar trafegando em local proibido, pois na alça de acesso da rodovia não há acostamento ou ciclofaixa, fez uma conversão brusca em direção a rodovia de intenso tráfego, conforme exige o Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 69:

Art. 69.
Para cruzar a pista de rolamento o pedestre tomará precauções de segurança, levando em conta, principalmente, a visibilidade, a distância e a velocidade dos veículos, utilizando sempre as faixas ou passagens a ele destinadas sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros
dele, observadas as seguintes disposições:

I - onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito em sentido perpendicular ao de seu eixo;

II - para atravessar uma passagem sinalizada para pedestres ou delimitada por marcas sobre a pista: a) onde houver foco de pedestres, obedecer às indicações das luzes; b) onde não houver foco de pedestres, aguardar que o semáforo ou o agente de trânsito interrompa o fluxo de veículos;

III - nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de travessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada, observadas as seguintes normas: a) não deverão adentrar na pista sem antes se certificar de que podem fazê-lo sem obstruir o trânsito de veículos; b) uma vez iniciada a travessia de uma pista, os pedestres não deverão aumentar o seu percurso, demorar-se ou parar sobre ela sem necessidade.

Tais circunstâncias levaram à ocorrência do acidente e inviabilizariam qualquer tipo de manobra do condutor do veículo no sentido de tentar desviar da vítima.

Logo, se conclui que a vítima não agiu com a prudência de se certificar quanto a ausência de fluxo de veículos na pista, tendo adentrado repentinamente na pista de arrolamento, sendo, portanto, responsável pelo acidente.

Importante frisar, ainda, que a colocação de barreira ao longo de toda a rodovia concedida, importaria em desrespeito às normas de trânsito e a segurança dos transeuntes, pois a colocação de sinalização em ponto não previsto para a passagem, a fim de resguardar todas as pessoas que resolvam atravessar em local indevido, ocasionaria confusão e excesso de equipagens às margens da rodovia, o que também, além de ser completamente inviável econômico-financeiro, iria culminar na completa perda do propósito da sinalização em si.

Portanto, a conclusão a que se chega, é que tanto a autora, quanto a condutora do veículo, são as responsáveis pelo acidente, pois este é o único fato determinante e indutor pelo evento danoso.

Assim, inexistindo nos autos prova apta a imputar dolo ou culpa à Concessionária no que tange ao acidente sofrido pela parte, não há o que se falar em configuração da responsabilidade civil e, por conseguinte, obrigação de pagar indenização por danos morais ou materiais, sejam eles danos emergentes ou lucros cessantes.

Com essas considerações, conheço do recurso, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos constantes na exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial.

Resta prejudicado o apelo apresentado por SOLANGE TEGANHE BERNARDES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020